Tribunal: STF
Processo: ARE 1286091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 55):
    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU - Município de São Paulo - Lançamento complementar dos exercícios de 2013 e 2014, em razão de edificação de obra - Lançamento complementar de 2013 - Municipalidade que pode lançar complementarmente o IPTU, em razão da edificação no imóvel, independentemente da formalização do "habitese", eis que essa condicionante não integra o fato gerador do tributo - Lançamentos complementares para o exercício de 2014 proporcionais: de janeiro a abril considerando a área construída e de maio a dezembro ocorrido em razão da instituição do condomínio, operando-se o fato gerador a partir do registro (art. 7o da Lei 4591/64), ocorrido após Io de janeiro de 2015, nos termos do disposto no artigo 2o da Lei Municipal n° 6.989/66, inciso II, letra "c", na redação dada pela Lei Municipal n° 15.406/201 1 - Sentença que julgou improcedente o pedido mantida - Recurso improvido.” 
    No recurso extraordinário, aviado com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 156, I, e 182, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta-se a nulidade de lançamentos fiscais complementares de IPTU, referentes à conclusão de edificação, efetuados com supedâneo no art. 9º, I, “a”, da Lei Municipal 15.406/2011.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 8, p. 57-59):
    “Como bem destacado na sentença, considera-se também ocorrido o fato gerador do IPTU, no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer a construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação incorporada ou instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais (artigo 2º, II, alíneas “a” a “c” da Lei Municipal nº 6.989/66, com redação da Lei Municipal nº 15.406/2011).
    A Municipalidade poderá, portanto, cobrar o IPTU, mediante lançamento complementar, constatando a edificação concluída, independentemente da formalização ou não do “habite-se”, eis que essa condicionante não integra o fato gerador do tributo e tal cobrança mostra-se consentânea com as regras atinentes ao IPTU contidas no CTN, especialmente no seu artigo 32.
    No caso concreto, para o lançamento do IPTU do exercício de 2014, a Fazenda Municipal houve por bem cancelar as notificações de lançamento 01 e 02A, que se referiam apenas a área sem construção, uma vez que a construção já havia sido efetivada em 2013 e procedeu a dois lançamentos complementares, a saber: o primeiro (NL 04) proporcional aos meses de janeiro a abril de 2014, considerando a área construída (fls. 107) e, o segundo, (NL 01), considerando a data do registro da instituição do condomínio.
    O argumento da apelante no sentido de que já era de conhecimento do Município a existência da edificação da obra já em 2013 não se aplica para o caso concreto, eis que a notificação do lançamento anterior foi cancelada, haja vista que a Fazenda Municipal verificou o erro de tal lançamento justamente porque já era de seu conhecimento, desde a data do fato gerador (01.01.2014), a edificação da obra e por isso procedeu ao lançamento proporcional de janeiro a abril de 2014, como já afirmado.
    Com relação ao outro lançamento proporcional de maio a dezembro de 2014, este se deu em razão da instituição do condomínio cujo registro se deu em 08.04.2014, conforme se verifica da certidão de registro de imóveis (R.22/163.658 a fls. 96).
    A instituição do condomínio é outra hipótese do fato gerador do IPTU, nos termos do disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 6.989/66, inciso II, letra “c”, na redação dada pela Lei Municipal nº 15.406/2011, que é expresso ao dispor que:
    (…)
    A instituição do condomínio, com a individualização das unidades autônomas somente se opera com o registro, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 4591/64, segundo o qual: “O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóvel, dele constando; a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade”.
    E tal registro é obrigatório justamente para operar efeitos “erga omnes” e, por consequência, para fins de ocorrência do fato gerador do IPTU complementar decorrente a instituição de condomínio, que evidentemente não se confunde com quem deva ser o sujeito passivo da obrigação tributária, caso em que tal registro seria dispensável para a assunção de responsabilidade.
    Vale dizer: para fins de ocorrência do fato gerador, a instituição do condomínio só se opera com o registro, passando então a fluir o prazo para que, a partir do primeiro dia do mês subsequente tal como previsto na lei municipal acima transcrita, fosse possível o lançamento.
    E foi o que se deu no caso concreto, pois o registro da instituição do condomínio edilício, como já afirmado, se deu somente em 08.04.2014, de forma que a Fazenda Municipal somente poderia conhecer dessa situação fática e considerá-la validamente como o fato gerador dele decorrente a partir do registro, o que se deu no caso concreto.
    Os lançamentos complementares para o exercício de 2014, portanto, obedeceram estritamente a legalidade e devem ser mantidos.
    Este tem sido o entendimento adotado nesta 15ª Câmara de Direito Público, valendo destaque o precedente da lavra do Desembargador Raul de Felice no julgamento da apelação nº 1029649-43.2014.8.26.0053 em 21.06.2016.
    Vale dizer: a cobrança do IPTU suplementar ocorre de ofício, no 1º dia do mês seguinte ao da conclusão da construção, que será informada pelo próprio sujeito passivo.
    A apelante informou a conclusão da edificação no imóvel tributado e obteve a emissão de Certificado de Conclusão. Com base nessa declaração, a Municipalidade passou a cobrar o imposto predial proporcional, com fulcro no artigo 2º, § 1º, inciso II, alínea "a", § 2º, inciso I, e §§ 3º e 4º, da Lei 6.989/66, sem que isso implicasse em qualquer violação ao princípio da anualidade, legalidade ou ainda duplicidade na tributação.
    Logo, os lançamentos ocorreram de acordo com as previsões legal e constitucional que regem a matéria, sem que houvesse qualquer violação aos preceitos apontados pela autora da demanda, ora apelante.”
    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal para, eventualmente, divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria a análise da legislação local referente ao IPTU, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1236211 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente